Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-77.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017343-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva legal, Ambiental]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RIVA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.830.250/0001-17 (AGRAVADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DA RUI - CPF: 581.240.630-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PREEXISTÊNCIA DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA E REGULARIDADE DE RESERVA LEGAL
— OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE EM ABSTER-SE DE SUSPENDER CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se apresenta juridicamente possível o deferimento de tutela provisória de urgência para impedir,
a priori
,

a atividade estatal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, no bojo da ação declaratória n. 1007938-91.2021.8.11.0040, deferiu o pedido de liminar almejado na origem para “
determinar que o requerido por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT 18427/2017, Fazenda Marauense I, matrículas nºs 49.934, 49.935 e 49.936 do CRI de Sorriso/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), no caso de descumprimento da presente medida judicial
”.

Nas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que não se mostra cabível a cominação de multa diária ao poder público, “
pois retiraria do Estado o numerário para a consecução da infinidade de demandas que possui ao seu encargo, (...) onerando ainda mais o Ente Público e a população destinatária dos serviços públicos prestados
”.

Destaca, ainda, a ausência de probabilidade do direito alegado na origem, sobretudo ao se ter em mira a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a consequente inversão do ônus da prova. Assinala que o ente público agiu amparado pela legislação de regência da matéria, que lhe autoriza a analisar aspectos técnicos do Cadastro Ambiental Rural.

De outro lado, pondera que a liminar atacada esgotou, de forma indireta, o objeto da demanda, hipótese vedada pelo art. 1º, par. 3º, da Lei 8.437/92.

Por fim, argumenta que o caráter genérico da decisão atacada projeta efeitos para além dos limites da lide, porquanto impede que o Estado de Mato Grosso suspenda o CAR objeto da demanda em qualquer circunstância, ainda que o proprietário incida em outras causas suspensivas previstas em lei.

Com base em tais considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada.

A liminar foi parcialmente deferida.

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, no bojo da ação declaratória n. 1007938-91.2021.8.11.0040, deferiu o pedido de liminar almejado na origem para “
determinar que o requerido por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT 18427/2017, Fazenda Marauense I, matrículas nºs 49.934, 49.935 e 49.936 do CRI de Sorriso/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), no caso de descumprimento da presente medida judicial
”.

A liminar deve ser ratificada.

Com efeito,
quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

No entanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...) PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.” (TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2. É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes. 3. Recurso provido em parte.” (TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015).

De outro lado,
a decisão atacada foi além daquilo que pedido pelo autor. Conforme bem exposto pelo agravante, o comando emergente do
decisum
obsta “
indistintamente a suspensão do CAR do interessado,
ainda que por hipóteses diversas da narrada na inicial e previstas na lei
”. As hipóteses de suspensão do CAR estão previstas no art. 18, II, alíneas “a” a “d”, do Decreto Estadual n. 1.031/2017. No caso dos autos, a liminar concedida em favor do agravado deveria limitar-se ao inciso II, “a” (
“quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido”
); ocorre, porém, que o dispositivo veda qualquer suspensão do CAR do agravado. De rigor, portanto, a limitação da ordem proferida.

No que se refere ao conteúdo da decisão combatida, não se vislumbra a possibilidade de ela causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação. Com efeito, o magistrado de origem não concluiu pela ilegalidade do parecer técnico debatido, mas apenas compreendeu presente a aparência do direito de mister à concessão, na origem, da medida liminar ao agravado.

Ademais, conforme exposto na decisão, a ordem não projeta efeitos irreversíveis, podendo ser revogada a qualquer momento. Bem por isso, também não há que se falar em “
esgotamento indireto do objeto da ação
”.

Conforme explica o Superior Tribunal de Justiça, “
Ao estabelecer que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação’, o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
”(AgRg no Ag 1352528/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao resurso para afastar as
astreintes
fixadas e autorizar o bloqueio
on-line
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, bem como para limitar os efeitos da decisão atacada apenas à hipótese de suspensão do CAR descrita no art. 18, II, “a”, do Decreto Estadual n. 1.031/2017 vinculadas à Notificação Administrativa n. 63550/2020.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

APOS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA, 0 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de dar provimento ao recurso e indeferir a tutela provisória de urgência, visto que não se apresenta juridicamente possível deferi-la para impedir,
a priori
, a atividade estatal.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022